Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702877-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator